Tribunal: TJMT
Processo: 1021733-45.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELA JÁ QUITADA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU ABALO CONCRETO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto por LUCIANA DE CAMPOS MARTINS contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de quitação da 10ª parcela do acordo celebrado com NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA e de indenização por dano moral, decorrentes de cobrança indevida de parcela já adimplida. A recorrente pleiteia a declaração de quitação da parcela e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da cobrança da 10ª parcela do acordo, após seu efetivo pagamento em 07/04/2025, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de quitação; e (ii) estabelecer se tal conduta caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC. A prova documental demonstra o pagamento da 10ª parcela em 07/04/2025, via Mercado Pago, no valor de R$ 24,00 (transação nº 107188014071, aprovada pelo Banco Bradesco S.A.), não obstante o qual a recorrida permitiu o envio de notificação de cobrança pela plataforma Serasa Limpa Nome, em 12/05/2025, como se a parcela estivesse em aberto. Configurada está a falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de quitação. A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação em cadastros de inadimplentes, suspensão de serviços ou outra repercussão concreta na esfera extrapatrimonial da consumidora, não configura dano moral in re ipsa, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O pagamento comprovado de parcela de acordo extingue a obrigação correspondente, impondo ao fornecedor a declaração de quitação e a cessação de qualquer cobrança. A manutenção de cobrança após o pagamento configura falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. A simples cobrança indevida, sem negativação em cadastros restritivos de crédito ou outra repercussão juridicamente relevante na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável, consubstanciando mero dissabor. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª S., j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 12.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, REsp nº 2.161.428/SP, Relª. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021733-45.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCIANA DE CAMPOS MARTINS - CPF: 005.738.401-05 (RECORRENTE), VANDERLEIA BATISTA TEODORO - CPF: 488.513.101-49 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (RECORRIDO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026